Tribunal: TJBA
Processo: 8125125-81.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8125125-81.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIVALDO XAVIER FALCAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO DE INFORMAÇÕES NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AUTÔNOMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO.
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de exclusão de registro no SCR/SISBACEN e de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a instituição financeira agiu no exercício regular de direito ao reportar informações ao Banco Central.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a ausência de notificação prévia e específica ao consumidor acerca da inclusão de seus dados no SCR configura ilicitude apta a ensejar a exclusão do registro e a reparação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O registro de informações no SCR constitui dever legal das instituições financeiras, nos termos da regulamentação do Conselho Monetário Nacional.
4. A autorização contratual conferida pelo consumidor para compartilhamento de seus dados com o Banco Central supre a exigência de comunicação prévia, inexistindo necessidade de notificação autônoma a cada lançamento realizado.
5. Inexistente ato ilícito, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A anotação no sistema SCR/SISBACEN, autorizada contratualmente, não demanda notificação prévia autônoma, constituindo exercício regular do direito da instituição financeira.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO (processo
8125125-81.2024.8.05.0001
) interposto por
MARIVALDO XAVIER FALCÃO DOS SANTOS

e
m face da Sentença proferida
pelo Juízo da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, tendo como apelada
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator.

Salvador, 27 de março de 2026.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA